Tribunal: TJSP
Processo: 2125479-76.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decisão agravada que entre outras deliberações autorizou o levantamento do valor depositado nos autos tão somente após o trânsito em julgado da decisão – Pretensão de impedimento do levantamento ou exigência de prestação de caução – Descabimento – Levantamento de valores que só se dará após o trânsito em julgado da decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decisão agravada que entre outras deliberações autorizou o levantamento do valor depositado nos autos tão somente após o trânsito em julgado da decisão – Pretensão de impedimento do levantamento ou exigência de prestação de caução – Descabimento – Levantamento de valores que só se dará após o trânsito em julgado da decisão agravada – Ausência de prejuízo ao agravante

Recurso não conhecido.